Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 129, §13o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) afastamento dos maus antecedentes.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória, ou excludente de ilicitude diante da ausência de moderação na conduta do réu.
4. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância. De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à defesa comprovar a ocorrência da referida causa excludente de ilicitude, o que não se verificou na hipótese dos autos.
5. Conforme decidido pelo STF (Tema n. 150/RG), condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos constante do art. 64, I, do CP, são aptas a configurar maus antecedentes, respeitado o dever de fundamentação. Porém, não deve prevalecer, para fins de avaliação de antecedentes penais, a condenação anterior transitada em julgado se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 10 anos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. De rigor o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes, pois, de acordo com à folha de antecedentes penais do réu, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior decorreu período superior a 10 anos.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.